Tribunal: TJDFT
Processo: 0734229-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE SUSPENSÃO DO FEITO, NOS TERMOS DO ART. 1.035, § 5o, DO CPC, REJEITADAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO OU CONVENIADA. CADASTRO EM LISTA DE ESPERA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 17 do CPC, para propor uma ação é necessário que a parte detenha interesse processual, condição da ação que se traduz na existência de necessidade, adequação e utilidade do provimento jurisdicional pretendido. Se o pleito condenatório intentado por intermédio da presente ação individual revela-se indispensável e apropriado para que a autora-apelante obtenha a matrícula em creche pública nas proximidades de sua residência, bem como apto a criar uma situação jurídica mais vantajosa à demandante, evidenciado está seu interesse processual. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.

2. A afetação da matéria sob a sistemática da repercussão geral não tem como efeito automático o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tendo o relator discricionariedade para determinar ou não a suspensão (art. 1.035, §5o, do CPC). Preliminar de suspensão do processo rejeitada.

3. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. Inexistindo elementos nos autos de que a não disponibilização imediata de vaga em creche de rede pública acarretará risco ao menor, tampouco comprovada a probabilidade do direito invocado, diante da ausência de vagas nas instituições solicitadas ou de qualquer preterição do agravante na lista de espera, deve ser mantida a decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.